Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705821-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA FURTADO CORDEIRO AGRAVADO: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA, IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Adriana Furtado Cordeiro contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 63610636). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO